Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726034-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES RECORRIDO: CASA LUNARDI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AUDIÊNCIA. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A homologação de acordo em juízo constitui título executivo judicial, cujo inadimplemento enseja a correspondente execução. 2. Homologada a transação entre as partes, a discussão acerca da validade dos itens que foram pactuados não é mais permitida, o que somente poderá ocorrer em processo autônomo. 3. Sendo as partes capazes, representadas em juízo e o direito discutido é disponível inexiste óbice para a homologação do acordo proposto, inclusive com a multa por atraso, sendo lícita ao credor a execução da multa das parcelas pagas em atraso. 4. Recurso conhecido e provido. Sem honorários. O recorrente aponta violação ao artigo 413 do Código Civil, defendendo a possibilidade de revisão equitativa de multa moratória, que teria sido fixada em patamar desproporcional, mesmo depois de transitar em julgado a decisão que homologou a transação firmada entre as partes. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES – OAB/DF 11.678 (ID 17703108 - Pág. 7). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação da multa do artigo 80, inciso VIII, e do artigo 1.026, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a natureza protelatória do recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 413 do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na apreciação dos termos da transação homologada, bem como nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “...uma vez homologada a transação entre as partes, em que ficou estabelecida a aplicação de multa por atraso superior a 5 (cinco) dias, não é permitida a discussão acerca da validade dos itens que foram pactuados, o que somente poderá ocorrer em processo autônomo (...)as partes são capazes, estavam devidamente representadas e o direito discutido é disponível, inexistindo óbice para a homologação do acordo da forma apresentada em juízo. Além disso, cabe registrar que o Agravado é advogado e, assim, conhecedor do direito e dos efeitos da homologação da transação judicial, não fazendo nenhuma objeção quanto ao valor da multa de 100% sobre a prestação no momento da audiência judicial” (ID 17446824 - Págs. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos apontados elementos fático-probatórios, vedado na presente sede à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES – OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029